Tribunal: TJMT
Processo: 1001794-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001794-61.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sociedade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), PLECH COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES EIRELI - CNPJ: 31.891.281/0001-43 (EMBARGANTE), LUANNA PATRICIA ASCHAR PLECH ARAUJO - CPF: 899.063.061-49 (EMBARGANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), ANA GABRIELA CALDERARO DIAS AZOIA - CPF: 035.860.051-05 (EMBARGADO), ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS - CPF: 150.963.351-00 (ADVOGADO), DENISE ALVES DA CUNHA - CPF: 701.749.381-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

1 - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

2 - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

3. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

4. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

5 - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de embargos de declaração interposto por PLECH COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES e LUANNA PATRICIA ASCHAR PLECH em face de acórdão proferido em sede agravo de instrumento de n. 1001794-61.2020.8.11.0000 na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE COMERCIAL DE FATO C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIQUIDAÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” de n. 1047967-54.2019.811.0041 propostos pela ora embargada ANA GABRIELA CALDERARO DIAS AZOIA; processo que tramita originalmente perante 7a. Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 43561985 o colegiado à unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 43742992 não foi apreciada por Vossas Excelências a questão envolvendo a nulidade de parte da decisão agravada, por julgamento além do pedido provisório pretendido pela Autora - Embargada, conforme se observa do item III.3.1 das razões recursais, que a questão não analisada no v. acórdão e posta em discussão por ocasião das razões do Agravo de Instrumento, relaciona-se ao fato que a Agravada/Embargada não formulou pedido antecipatório no sentido de que a administração da pessoa jurídica fosse realizada em conjunto pelas pessoas físicas (Luanna e Ana Gabriela), bem assim que fosse vedada a prática isolada de certos assuntos e acesso irrestrito aos estabelecimentos bancários etc; que apesar disso, o Juízo de 1o Grau extrapolou os limites do pedido e determinou as providências contidas nos itens 1 e 3 da decisão agravada, em total ofensa a previsão contida no artigo 141, do CPC; alega ocorrência de contradição, uma vez que não foi dado provimento parcial no agravo de instrumento atacado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Em que pese a acusação de julgamento ultra-petita do juízo aquo no deferimento da antecipação de tutela, alegando que Agravada/Embargada não formulou pedido antecipatório no sentido de que a administração da pessoa jurídica fosse realizada em conjunto pelas pessoas físicas (Luanna e Ana Gabriela) tal imputação não merece respaldo, senão vejamos os pedidos discriminados na exordial dos autos 1047967-54.2019.811.0041:

“(...)

1. Que seja realizada a INTERVENÇÃO JUDICIAL, com o afastamento da Requerida da administração da empresa, fazendo-se necessária a nomeação de um administrador judicial por Vossa Excelência, tendo em vista que a Ré oculta informações, não só deste MM. Juízo, como dos contadores contratados para a empresa. A fim de obter informações verídicas e precisas sobre a situação em que a empresa se encontra, como medida de JUSTIÇA

2. Seja concedida a autorização judicial para que a Autora possa voltar a frequentar a empresa, podendo participar e auxiliar nas ações a serem executadas pelo administrador judicial, já que a Ré não autoriza a entrada da mesma, até a presente data, inviabilizando a continuidade de exercer suas funções de sócia.

3. Seja determinada a continuidade do pagamento do pró-labore da Autora, assim como a imediata quitação dos valores de sua verba alimentar referentes aos meses de agosto à novembro, tendo em vista que a mesma possui diversos compromissos financeiros que se encontram em aberto, causando ainda mais prejuízos de incerta reparação.”

O julgamento combatido se deu dentro do direito aplicável à espécie, dentro dos limites estabelecidos pelo pedido e pela causa de pedir expostos na inicial não é considerado extra nem ultra petita.

No mesmo sentido, inexiste contradição ou provimento parcial algum no julgamento exarado anteriormente, devendo permanecer inalterado dessa forma:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE COMERCIAL DE FATO C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIQUIDAÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS proposta por ANA GABRIELA CALDENARO DIAS em face de PLECH COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÃO EIRELI (1a Ré) e LUANNA PATRÍCIA ASCHAR PLECH (2a Ré), objetivando tutela de urgência para determinar a continuidade do pagamento do pró-labore da Autora, assim como a imediata quitação dos valores de sua verba alimentar referentes aos meses de agosto a novembro, bem como o afastamento da Requerida da administração da empresa, com a nomeação de um administrador judicial, tendo em vista que a Ré oculta informações, e o bloqueio do valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) das contas da Empresa Requerida, aptos a garantir a apuração dos haveres da Autora, quando da efetiva dissolução da sociedade entre as partes, devido ao fundado receio de extravio ou de dissipação dos bens por parte da Ré, e também, que seja concedida a autorização judicial para que a Autora possa voltar a frequentar a empresa, podendo participar e auxiliar nas ações a serem executadas pelo administrador judicial, já que a Ré não autoriza a entrada da mesma, até a presente data, inviabilizando a continuidade de exercer suas funções de sócia.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de piso, entendendo pela presença dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência tão somente para:

1) DETERMINAR que a pessoa jurídica PLECH COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÕES EIRELI, ora 1a Ré, deverá ser administrada em comum pelas pessoas físicas de LUANNA PATRÍCIA ASCHAR PLECH (2a Ré) e ANA GABRIELA CALDENARO DIAS (Autora), sendo vedado qualquer das partes dispor/discorrer/deliberar isoladamente sobre os assuntos relacionados à pessoa jurídica, principalmente àqueles de diminuição/acréscimo patrimonial, constituição/alteração/extinção societária. Determinou o acesso irrestrito e ilimitado da Requerente no estabelecimento comercial fixo e itinerante da 1a Ré, devendo participar de todos os atos administrativos, comerciais e sociais do interesse da pessoa jurídica, sendo obrigatório a ambas as administradoras zelar pela administração proba e pacífica da empresa, sob pena de responderem solidariamente por atos contrários à existência segura e social da empresa.

2) Com a participação da Autora na administração e gerencia da empresa PLECH COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÕES EIRELI, deverão ser mantidos o pró-labore inicialmente estabelecido entre as partes, devidos a partir da intimação desta ordem, ao passo que os valores remanescentes eventualmente devidos, serão apurados durante a instrução do feito.

3) Afim de viabilizar o controle/fiscalização contábil, financeira, societária, administrativa e bancária por parte da Autora, determinou a expedição de alvará judicial, com validade de 12 (doze) meses, em favor da Autora ANA GABRIELA CALDENARO DIAS AUTORIZANDO o acesso irrestrito às contas bancárias de titularidade exclusiva e conjunta da pessoa jurídica, bem como o conhecimento/acesso/requerimento de documentos sigilosos, pessoais e cadastrais, inclusive fiscais, de titularidade exclusiva e conjunta da pessoa jurídica; sendo proibido movimentar/transferir/sacar ativos e passivos, alterar cadastros e praticar qualquer ato inerente à condição de proprietário/titular da pessoa jurídica. Decorrido o prazo improrrogável de validade do alvará, estarão imediatamente extintos os poderes e efeitos.

Irresignada, a parte Ré interpôs o presente recurso pugnando pela reforma do decisum, ao argumento de que o Juízo a quo pronunciou-se além do pedido provisório pretendido pela Agravada/Requerente, a rigor do artigo 141, do CPC, vez que a pretensão da Agravada limitou-se ao pedido de afastamento da sócia, com a nomeação de um administrador judicial, o que foi indeferido.

Aduz que deve ser declarada a nulidade dos itens 1 e 3 da decisão recorrida, uma vez que as obrigações impostas na decisão agravada inviabilizam por completo a atividade comercial, principalmente com relação à obrigatoriedade de deliberação em conjunto, bem como a autorização de acesso irrestrito no estabelecimento comercial.

Defende que qualquer prejuízo causado dolosa e isoladamente por um dos sócios, é passível de prestação de contas em ação própria, por se tratar de procedimento diverso e que, em razão do alvará concedido à Agravada, houve alteração isolada nos cadastros dos órgãos competentes, em desrespeito às proibições contidas na decisão agravada, que dispõe expressa proibição de qualquer espécie de alteração cadastral.

Sustenta que a Agravada não demonstrou qualquer interesse na administração em conjunto, bem ainda não há como a empresa pagar mensalmente um pró-labore pré-fixado, inclusive a agravante está prestes a sofrer despejo forçado do imóvel que abriga a sede empresarial, em razão do inadimplemento dos aluguéis, taxas condominiais, IPTU etc., além da existência de anotações junto ao PEFIN e REFIN em nome da sócia, e um alto passivo inadimplido.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida antecipatória.

In casu, fazendo uma análise superficial e adequada ao momento processual, dos documentos constantes neste instrumental e nos autos originários, entendo que restou demonstrada a probabilidade do direito da parte autora, pois, evidenciada a condição desta como sócia da empresa, juntamente com a requerida/agravante.

De igual modo, verifica-se a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, por não exercer a administração, a parte autora não detém conhecimento sobre os bens que guarnecem a sociedade empresária, tão pouco possui poderes para prosseguir com as atividades da empresa.

Ademais, considerando que a agravada pleiteia verba de natureza alimentar, e que até o momento não restou evidente a justa causa para sua exclusão da sociedade empresária agravante, deve ser mantido o pedido de recebimento do pro-labore, não no valor fixado pelo magistrado de piso, mas em valor correspondente ao recebido por mês pela outra sócia, ante o princípio da isonomia.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEITADA – MÉRITO – TUTELA PROVISÓRIA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AFASTAMENTO DE SÓCIO – ART. 300, DO CPC/15 – REQUISITOS PRESENTES. 1. Discute-se no presente recurso: em sede preliminar a) a tempestividade do recurso, e no mérito b) o acerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de revogação da medida liminar concedida, que determinou o afastamento do agravante da empresa Gforce Comércio e Serviços de Monitoramento Ltda, nomeando a agravada como administradora da empresa. 2. Deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade, uma vez que o recurso foi interposto dentro do prazo de quinze (15) dias previsto em Lei (§ 5o, do art. 1.003, do CPC/15). 3. O art. 300, do CPC/2015, prevê que a tutela de urgência, espécie de tutela provisória (art. 294, CPC/15), será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou de risco ao resultado útil do processo, podendo ser de natureza cautelar ou antecipada. 4. Em sede recursal, a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que apreciou, na origem, pedido de tutela provisória de urgência, devolve ao Tribunal a apreciação desses requisitos (art. 299, parágrafo único, CPC/15), a fim de ser deferida, ou não, a medida liminar pleiteada. 5. Na espécie, por estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, previstos no art. 300, do CPC/2015, motivo pelo qual deve ser mantida incólume a decisão proferida pelo Juízo a quo. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (TJ-MS, Agravo de Instrumento no. 1402176-93.2019.8.12.0000, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, 3a Câmara Cível, Data do julgamento: 13/09/2019)

De outra banda, acaso não mantida a medida antecipatória de tutela, poderá ser convertida em perdas e danos, sendo certo que o caráter emergencial dos alimentos, deve se sobrepor a qualquer argumento de irreversibilidade de provimento jurisdicional.

Ademais, após a intervenção nos autos principais da agravante, onde deduzirá suas alegações e juntará a prova que já dispuser, poderá o MM Juiz de Direito, caso convença-se com as razões então apresentadas, revogar a antecipação da tutela antes concedida.

Por último, o pedido atinente ao recolhimento do alvará no 01/2020, anoto que tal pleito deve ser levado a conhecimento do Juiz natural, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Diante do exposto, conheço do presente recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, com a ressalva de que o pagamento do pró-labore da agravada seja realizado em idêntico valor ao recebido por mês pela sócia agravante.

É como voto.”

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020